Tribunal: STF
Processo: Rcl 90052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas, nos autos do Processo nº 5002975-91.2020.8.13.0026.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao decidido na ADI 4.876.
Consta dos autos o seguinte contexto fático:

“Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 16/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a percepção dos depósitos de FGTS de ‘servidor’ efetivado pela LC 100/07 aposentado. 
A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 
Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito à percepção de FGTS.
Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação genérica de que a decisão está de acordo com a ADI 4876. O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que no julgamento da ADI 4876 ressalvou-se da aplicação dos efeitos da decisão, isto é, da nulidade do vínculo, aqueles que se aposentaram pelo regime próprio.
 (...)”. (eDOC 1, p. 4)

Nesses termos, sustenta que “no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria”. (eDOC 1, p. 6)
Argumenta, ainda, que:

“Há, portanto, jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. 
O FGTS e a aposentadoria são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito a aposentadoria. 
A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (aposentadoria pelo regime próprio) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados). 
No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. Posteriormente, por ter preenchido os requisitos até 31/12/2015, foi aposentada no regime próprio, a teor do que restou decidido na ADI 4876. 
Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as”. (eDOC 1, pp. 7-8)

Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão da Turma Recursal de Poço de Caldas, a qual entendeu ser devido os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR  100/2007 DE MINAS GERAIS. ADI  4876 E TEMA  916/RG. FGTS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional contra acórdão de Turma Recursal que condenou o Estado ao pagamento de FGTS a servidora efetivada sem concurso pela LC nº 100/2007 e aposentada em 2014. O reclamante alega desrespeito à autoridade da ADI nº 4876 e do Tema nº 916/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados; e (ii) saber se o servidor aposentado beneficiado pela modulação de efeitos na ADI nº 4876 tem direito ao levantamento do FGTS. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. O cabimento da reclamação pressupõe a demonstração de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido por violado, exigindo parametricidade entre as questões jurídicas. 4. No julgamento da ADI nº 4876, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da LC nº 100/2007, mas ressalvou dos efeitos da decisão os servidores já aposentados ou com requisitos preenchidos até 31/12/2015. 5. Mantido o vínculo funcional com a Administração Pública por meio da aposentadoria pelo regime próprio, afasta-se a aplicação da tese firmada no Tema nº 916/RG, inexistindo direito ao levantamento de FGTS. 6. A concessão de FGTS a quem permanece vinculado ao regime previdenciário próprio configuraria benefício indevido em comparação aos servidores concursados, que não possuem direito a tal verba. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pela procedência da reclamação. Tese da manifestação: ‘1. O cabimento da reclamação constitucional pressupõe a existência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido por violado. 2. O servidor aposentado alcançado pela modulação de efeitos da ADI 4876 não tem direito ao FGTS, pois mantido o vínculo válido com a Administração Pública’”. (eDOC 16)

É o relatório. 
Decido. 

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
Registro que o Estado reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916 da repercussão geral) e da ADI 4.876.
No ponto, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.876, declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferiu a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 
Com efeito, essa Corte entendeu ser inconstitucional as nomeações dos servidores temporários que, através da Lei Complementar 100/2007, tornaram-se servidores efetivos, ante a dispensa da aprovação em concurso público, ressalvando, entretanto, os efeitos da decisão em situações específicas, consoante se verifica da ementa desse julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014; grifo nosso)

Como se vê, os servidores já aposentados ou aqueles que, até a data da publicação da ata de julgamento da ADI (1º.4.2014), haviam implementado todos os requisitos necessários à aposentadoria, foram expressamente resguardados pela modulação de efeitos operada por esta Corte. Em outras palavras, tanto os aposentados quanto os servidores que já reuniam as condições para se aposentar na data do julgamento puderam manter-se vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado, nos limites estritos definidos pelo Tribunal.
Os embargos de declaração opostos em face da referida decisão foram parcialmente acolhidos para, quanto aos servidores da educação básica e superior do Estado, prorrogar o prazo da modulação até dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, a manutenção da validade do acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS, homologado pelo STJ no REsp 1.135.162/MG, no que se refere à aplicação do regime próprio de previdência social e à preservação do período contributivo dos servidores alcançados pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar 100/2007. Confira-se a ementa:

“Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)

Por outro lado, esta Corte, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016, fixou tese no sentido de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.
Na hipótese em análise, o Juízo de origem, no julgamento do recurso inominado, tendo por base a ADI 4.876, considerou nula a contratação da servidora e condenou o Estado de Minas Gerais ao depósito do valor correspondente ao FGTS do período trabalhado. A propósito, colho do acórdão reclamado, o seguinte trecho:

“Tratam os autos de recurso inominado em face da sentença de ID 244059126 que julgou parcialmente procedente e condenou o recorrente ao pagamento do valor correspondente a quatro períodos de férias prêmio, equivalente a trezentos e sessenta dias, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Quanto à alegada preliminar de conexão, afasto, uma vez que cabia ao recorrente demonstrar durante o curso do processo, o que não foi feito.  
Quanto ao mérito, analisando os autos, verifica-se que a sentença merece reparos, porque, no recente julgamento dos REsp n.° 1.806.086/MG e n.° 1.806.087/MG, submetidos à sistemática de recursos repetitivos (Tema n.° 1020), e transitados em julgado em março/2021, o col. STJ fixou a seguinte tese: 
 "Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado."  
Pelo que se vê, a recorrida, na qualidade de servidora irregular e continuamente designada a título precário, posteriormente efetivada pela LC n.º 100/2007 e depois dispensada em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. 7°, não faz jus ao benefício das férias-prêmio, que, frise-se, se trata de verba eminentemente estatutária.  
Outrossim, consoante orientação sedimentada pelo col. STF nos autos do RE n.° 765.320-RG/MG, sob o rito da repercussão geral (pub. em 15/09/2016):  
"(...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (...)"  
Igualmente, no mesmo sentido o entendimento firmado por este eg. TJMG, no bojo do IRDR n.° 1.0034.12.005830-9/003, a saber:
(...)
Assim, uma vez reconhecida a nulidade do vínculo laboratício estabelecido entre o Estado de Minas Gerais e os servidores irregularmente designados e/ou efetivados através da LC n.° 100/07 (neste caso a recorrida), a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, é medida que se impõe, não havendo falar em direito à indenização de férias-prêmio não usufruídas, tampouco em locupletamento ilícito.
(...)
Dado o exposto, REFORMO A SENTENÇA, para julgar improcedente o pedido de condenação do segundo recorrente (Estado de Minas Gerais) ao pagamento de férias-prêmio.  
DOU PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos depósitos de FGTS a autora, em decorrência do período contratado sob a égide da LC nº 100/2007, em relação aos últimos cinco anos, contados do ajuizamento da ação.  
Sobre o montante condenatório deve incidir juros moratórios, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e correção monetária, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E.” (eDOC 2, pp. 154/158; grifo nosso)

Do histórico funcional acostado aos autos extrai-se que a servidora, ora beneficiária, aposentou-se voluntariamente em 31.3.2014, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, b, da Constituição Federal (eDOC 2, p. 614), dentro do período resguardado pela modulação de efeitos reconhecida no julgamento da ADI 4.876.
Nessas circunstâncias, não se revela juridicamente admissível o reconhecimento simultâneo da manutenção da aposentadoria no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e do direito à percepção de valores a título de FGTS. 
A modulação de efeitos operada na ADI 4.876/MG legitimou, de forma excepcional e restrita, a preservação da situação previdenciária dos servidores já aposentados ou que houvessem implementado os requisitos necessários à aposentadoria, sem extensão de outros efeitos jurídicos decorrentes do vínculo irregular.
Por sua vez, a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral estabeleceu que a contratação irregular apenas gera, como efeitos jurídicos válidos, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e o direito ao levantamento do FGTS, desde que inexistente qualquer outro efeito jurídico válido. Ocorre que, no caso específico dos servidores abrangidos pela modulação da ADI 4.876/MG, o vínculo produziu efeito jurídico relevante e excepcional, consubstanciado na manutenção da aposentadoria no regime próprio de previdência, o que afasta, por incompatibilidade lógica e normativa, o reconhecimento concomitante do direito ao FGTS.
Conclui-se, portanto, que a servidora alcançada pela modulação que preservou sua aposentadoria no regime próprio não faz jus ao levantamento de valores a título de FGTS, sob pena de violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte.
Dessa forma, ao deferir os pleitos formulados pela servidora sem considerar que os requisitos para a aposentadoria já haviam sido implementados antes da publicação da ata de julgamento da ADI 4.876/MG (1º.4.2014), o órgão judiciário de origem afastou-se do entendimento firmemente assentado por este Tribunal, conferindo efeitos jurídicos incompatíveis com a modulação de efeitos declarada pelo STF.
Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Contudo, a orientação adotada pelo Colegiado de origem diverge do entendimento já expressado por esse Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte, tendo a decisão na ADI nº 4876 afastado os efeitos da inconstitucionalidade declarada aos que já se encontrassem aposentados ou tivessem preenchidos os requisitos necessários à época em que publicada a ata de julgamento, não se mostra adequada a aplicação do Tema nº 916, afastando, assim, a possibilidade de levantamento do FGTS. 
O motivo para isso se dá não apenas porque a premissa daquela tese de repercussão geral resta esvaziada, ante a manutenção do vínculo funcional ostentado pelo agente temporário (do qual decorre a aposentadoria), mas também para evitar que os irregularmente contratados sem concurso público tenham um “benefício a mais”, se comparados aos servidores concursados, os quais não ostentam direito à percepção de FGTS.
(...)
No caso, Luíza Scanavachi aposentou-se pelo regime próprio de previdência no dia 31/03/2014, conforme a declaração da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas/MG e a publicação emitida pelo Governo do Estado, respectivamente sob os ids. 236734130 e 236734129 dos autos originários (e-Doc. 2); ou seja, ela entrou em inatividade ainda no prazo da ressalva feita por esse STF no julgamento da ADI nº 4876 (cujo termo final foi estabelecido em 31/12/2015, após o julgamento dos embargos de declaração). 
Mantido o vínculo funcional com a Administração Pública por meio da aposentadoria, não há razão para aplicar a tese firmada no Tema nº 916 da Repercussão Geral, tampouco para garantir à particular o pagamento do FGTS. O acórdão proferido por aquela 1ª Turma Recursal, portanto, violou a autoridade dos precedentes vinculantes citados, razão pela qual deve ser cassado, com a devida vênia”. (eDOC 16, p. 16-18; grifo nosso)

Em situação semelhante à dos autos, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.646, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.1.2024; RE 1.426.007, de minha relatoria, DJe 14.3.2024; e Rcl 64.079, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.3.2024, este último assim ementado:

 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME PRÓPRIO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL E AFRONTA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876/MG. OCORRÊNCIA. RESSALVA NO JULGAMENTO DA ADI QUE EXCLUI O RECEBIMENTO DO FGTS PELO SERVIDOR APOSENTADO OU QUE TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DO RECURO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.
Comunique-se. Publique-se. 
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente